Tribunal: TJES
Processo: 5002351-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002351-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002351-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HÉLVIO SANTOS SANTANA - SE8318000A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
., contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação anulatória, indeferiu medida liminar requerida pela autora deste instrumento, no sentido de determinar a requerida a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon.

Relata a agravante que trata-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela Agravante contra o Agravado visando a anulação da multa no valor de R$ 7.984,39 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos) aplicada nos autos da reclamação administrativa nº 0111-000.477-3, instaurada a pedido do consumidor Rogério Rodrigues, alegando a ausência de conserto de suposto vício apresentado em um telefone celular adquirido pelo valor de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais).

O recorrente alega que, em sua inicial, teria demonstrado a necessidade de anulação da penalidade administrativa em virtude da nulidade do procedimento administrativo pela ausência de motivação e fundamentação da decisão administrativa, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da multa, visto que a dosimetria da penalidade não foi feita com observância dos requisitos legais, não obstante, seu pedido liminar foi indeferido pelo Magistrado Singular.

Defende que não teria cometido nenhum ato ilícito perante o consumidor e conclui que, por isso, não teria infringido o artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Argui nulidade da decisão administrativa, ainda, ausência de dosimetria adequada.

No caso dos autos, prossegue, ao fundamentar a dosimetria da multa, ao que parece, o único fator levado em consideração para o arbitramento da elevada sanção foi a condição econômica da Agravante, já que a decisão administrativa sequer verificou a existência de condições atenuantes da penalidade

Alega que também não teria ocorrido justificativa sobre a suposta gravidade da infração, posto que o PROCON se pronuncia genericamente sobre este aspecto em sua decisão, alegando que e exposição de um telefone celular supostamente defeituoso, geraria danos a todos os consumidores, o que afronta a determinação legal contida nos supracitados artigos.

Alternativamente, na hipótese da multa não ser anulada, entende que deve ser minorada.

Consigna que, na situação posta, desnecessário o oferecimento de caução.

Ao final, pugna pelo deferimento da medida liminar requerida em sede recursal, bem como pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo, proferida no ID 1253405.

Em sede de resposta apresentada no ID 1467575, o agravado pugna pela manutenção da decisão vergastada, bem como pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 23 de novembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002351-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA, ES

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, ES, que, nos autos de uma ação anulatória, indeferiu medida liminar requerida pela autora deste instrumento, no sentido de determinar a requerida a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon.

Relata a agravante que trata-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela Agravante contra o Agravado visando a anulação da multa no valor de R$ 7.984,39 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos) aplicada nos autos da reclamação administrativa nº 0111-000.477-3, instaurada a pedido do consumidor Rogério Rodrigues, alegando a ausência de conserto de suposto vício apresentado em um telefone celular adquirido pelo valor de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais).

O recorrente alega que, em sua inicial, teria demonstrado a necessidade de anulação da penalidade administrativa em virtude da nulidade do procedimento administrativo pela ausência de motivação e fundamentação da decisão administrativa, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da multa, visto que a dosimetria da penalidade não foi feita com observância dos requisitos legais, não obstante, seu pedido liminar foi indeferido pelo Magistrado Singular.

Defende que não teria cometido nenhum ato ilícito perante o consumidor e conclui que, por isso, não teria infringido o artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Argui nulidade da decisão administrativa, ainda, ausência de dosimetria adequada.

No caso dos autos, prossegue, ao fundamentar a dosimetria da multa, ao que parece, o único fator levado em consideração para o arbitramento da elevada sanção foi a condição econômica da Agravante, já que a decisão administrativa sequer verificou a existência de condições atenuantes da penalidade

Alega que também não teria ocorrido justificativa sobre a suposta gravidade da infração, posto que o PROCON se pronuncia genericamente sobre este aspecto em sua decisão, alegando que e exposição de um telefone celular supostamente defeituoso, geraria danos a todos os consumidores, o que afronta a determinação legal contida nos supracitados artigos.

Alternativamente, na hipótese da multa não ser anulada, entende que deve ser minorada.

Consigna que, na situação posta, desnecessário o oferecimento de caução.

Ao final, pugna pelo deferimento da medida liminar requerida em sede recursal, bem como pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

No caso, o cerne da questão trazida a julgamento no presente recurso, como dito em sede de decisão preliminar, cinge-se à análise da presença dos requisitos necessários para que seja deferido pedido de antecipação dos efeitos da tutela que tem por objetivo a suspensão da exigibilidade de multa imposta pelo PROCON no âmbito do procedimento administrativo nº 0111-000.477-3.

Segundo inteiro teor do referido procedimento, juntado no ID 1246212, o consumidor teria deixado seu aparelho celular produzido pela ora agravante na assistência técnica em meados de junho de 2011, todavia, em agosto de 2011 não havia recebido o mesmo.

Após –
aparente
– regular instrução no processo administração, pois, segundo consta, a ampla defesa e o contraditório dos interessados teriam sido devidamente observados, o PROCON entendeu ser a agravante responsável pelo ilícito narrado pelo consumidor, o que gerou o apontamento da multa, que restou assim redigido (ID 1246212, evento 6):

A dosimetria da pena de multa será definida com base na fórmula constante do art. 5º da citada norma e levará em conta o porte econômico da empresa, o valor da receita bruta, o enquadramento do grupo da gravidade da infração (conforme o Anexo I) e a vantagem auferida.

A empresa autuada, em desrespeito a notificação deste PROCON, não apresentou seus Balanços Patrimoniais Contábeis, relativos ao último exercício. Assim, com base no que estabelece o art. 4º, §4º da citada Instrução de Serviço, este departamento deverá estimar seu faturamento para aplicação da pena de multa.

Ante o exposto, passo a explanar os critérios que serão levados em consideração para efetiva aplicação da multa:

A infração cometida pela autuada encontra-se disposta no Grupo II, do Anexo I, da citada instrução e é considerada pelo §1º do artigo 2º.

Quanto ao Porte Econômico, a autuada é considerada
Empresa de Grande Porte
e seus faturamentos mensais serão estimados no valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), com base no Decreto n. 5.028/04, que alterou os valores fixados nos incisos I e II do art. 2º da Lei n. 9.841/99.

Consideramos que não houve vantagem auferida, a reclamara incide em circunstância atenuante constante no inciso II do artigo 25 do Secreto n. 2.181/97, pela primariedade da conduta, razão pela qual reduzo em um terço o valor da multa, em obediência ao que determina o art. 6º da Instrução de Serviço n. 19/2008, FIXO A PENA DE MULTA em
R$7.984,39 (sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos
) a ser recolhida por
ZTE DO BRASIL COM. SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

(...)

Nos exatos termos do art. 7º da Instrução de Serviço n. 019/2018, a pena base será reduzida de 1⁄4 (um quatro) do seu valor, caso ocorra o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento pelo autuado da Decisão Administrativa de 1ª Instância”.

A agravante, em suas razões, inicialmente argui nulidade da decisão administrativa antes referida por ausência de ilícito, todavia, ao compulsar os autos, não verifica-se, nesta análise sumária, a ventilada ausência de ilícito, pois, ao que parece, o consumidor teria de fato sido lesado, nos termos relatados na exordial do processo administrativo, dado que, por ora, não justifica o reconhecimento da nulidade em questão.

Na sequência, argui nulidade da decisão por ausência de dosimetria adequada, todavia, nos termos delineados acima, o PROCON, segundo consta, levou em consideração, ao arbitrar a multa, as agravantes e atenuantes afetas ao tema, não havendo vício, ao menos evidente, na dosimetria em questão.

Em relação a alegação de desproporcionalidade da multa, arguida pela parte autora do presente, deve-se fazer algumas considerações.

Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Feita a observação supra, em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, mas também observando a capacidade econômica do infrator.

No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ 7.984,39 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), e, como dito, o PROCON, ao que parece, ao arbitrar o valor em questão, teria observado os critérios legais para tanto.

Coerente, portanto,
nesta fase preliminar,
manter o valor arbitrado pelo PROCON, o qual, como dito, é baseado num cálculo delineado por critérios legais, com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, que leciona que "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do Art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990.

Com razão o MM. Juiz, portanto, ao registrar que neste momento da instrução
“os documentos acostados na exordial,(...), não evidenciam ter o autor agido em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as alegações lançadas na exordial por si só não afasta a ocorrência da infração consumerista objeto da fiscalização municipal.”

Por ora, portanto, baseado em todo o exposto, ausente o "
fumus boni juris"
para deferimento do provimento requerido neste Grau de Jurisdição, pois ausente, nesta fase, a prova inequívoca do alegado.

Nesse sentido, "
mutatis mutandis"
, confira-se TJGO e TJMG:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON INDEFERIDA.
1.
É incontestável a legalidade de imposição de penalidade administrativa pecuniária pelo PROCON, conforme dispõe o art. 18 do Decreto n. 2.181/97.
2.
Em análise perfunctória não restou configurada a ilegalidade do processo administrativo, porquanto, devidamente atendidos os princípios da ampla defesa, devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade na condução do procedimento administrativo. Ademais, ao contrário do alegado pelo recorrente, não foram carreadas provas de que a determinação emitida administrativamente pelo PROCON foi cumprida.
3. A exigência de caução com o fim de condicionar o deferimento de medida cautelar está dentro da discricionariedade do julgador (art. 300, § 1º, CPC), sendo dispensada a garantia do juízo caso a parte seja economicamente hipossuficiente e não possa oferecer caução, o que não é o caso em tela. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - AI: 00397226620198090000, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 29/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/04/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - TUTELA ANTECIPADA -
SUSPENSÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE - AUSÊNCIA - LIMINAR INDEFERIDA
- DECISÃO MANTIDA.
Para a antecipação dos efeitos da tutela, necessária a existência de prova inequívoca capaz de convencer o magistrado da verossimilhança da alegação, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente a verossimilhança das alegações relativas à ilegalidade da aplicação de multa pelo PROCON, por conduta abusiva de instituição financeira em face do consumidor, impõe-se o indeferimento do pedido liminar
.(TJ-MG - AI: 10024132544297001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014)

Pelo dito, sem mais delongas, mantenho a decisão vergastada e, por conseguinte, conheço do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON: MULTA. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON, POIS, APARENTEMENTE, TERIA OBSERVADO OS CRITÉRIOS LEGAIS PARA SEU ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ 7.984,39 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), e, como dito, o PROCON, ao que parece, ao arbitrar o valor em questão, teria observado os critérios legais para tanto.

2. Coerente, portanto, nesta fase preliminar, manter o valor arbitrado pelo PROCON, o qual, como dito, é baseado num cálculo delineado por critérios legais, com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, que leciona que
"(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990".

3. É incontestável a legalidade de imposição de penalidade administrativa pecuniária pelo PROCON, conforme dispõe o Art. 18 do Decreto n. 2.181/97.

4. Em análise perfunctória não restou configurada a ilegalidade do processo administrativo, porquanto, devidamente atendidos os princípios da ampla defesa, devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade na condução do procedimento administrativo. Ademais, ao contrário do alegado pelo recorrente, não foram carreadas provas de que a determinação emitida administrativamente pelo PROCON foi cumprida.

5. Decisão mantida.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.